Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600912-40.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600912-40.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600912-
40.2024.6.16.0005, que ante o exposto, julgou improcedente a pretensão lançada na Representação,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC. (Representação ajuizada por Coligação A Paranaguá de
Todos em face de Andre Luiz Pioli Bernascki, com fulcro art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97, na qual
alegou em síntese que o demandado tem se utilizado de impulsionamento nas redes sócias para
realizar propaganda negativa em desfavor de outros candidatos, violando o previsto no artigo 29,§
3º, da Resolução 23.610/19 do TSE). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144246
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.096

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600912-40.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. ART. 57-C, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO A PARANAGUÁ DE
TODOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta em
face de ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI, visando apurar suposto
impulsionamento negativo em desfavor de outros candidatos, em desacordo
com o art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

2. A recorrente alega que o recorrido veiculou propaganda eleitoral irregular
em sua rede social, por meio de impulsionamento de conteúdo negativo, que
buscava desqualificá-la perante o eleitorado. Requer a reforma da sentença,
com a procedência da representação e aplicação de multa.

3. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do
recurso.
Num. 44144246 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando a inexistência de impulsionamento negativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o impulsionamento de
conteúdo realizado pelo recorrido configura propaganda eleitoral negativa,
proibida pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral paga que tenha por objetivo criticar ou denegrir
adversários, permitindo apenas o impulsionamento para promover ou
beneficiar candidatos. Entretanto, a análise da publicação impulsionada
demonstra que se trata de propaganda pessoal e propositiva, sem qualquer
menção negativa a outros candidatos.

7. A sentença de primeiro grau, corroborada pela Procuradoria Regional
Eleitoral, destacou que o conteúdo impulsionado não infringiu as regras
eleitorais, configurando-se como lícito e pertinente ao debate democrático.

8. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 38, estabelece que a
interferência da Justiça Eleitoral deve ser mínima, a fim de preservar a
liberdade de expressão. No caso, não há ofensa a direitos ou violação das
normas eleitorais.

9. Diante da inexistência de propaganda eleitoral negativa ou irregularidade
no impulsionamento, a sentença que julgou improcedente a representação
deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral, por não haver irregularidade no
impulsionamento de conteúdo realizado pelo recorrido.

Tese de julgamento: O impulsionamento de conteúdo propositivo, sem
ataques a adversários, não configura propaganda eleitoral negativa, nos
termos do art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.*

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.

- Resolução nº 23.610/2019-TSE, art. 29, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44144246 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

- TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE, 13/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO A PARANAGUÁ
DE TODOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá,
que julgou improcedente a representação proposta em face de ANDRÉ LUIZ PIOLI
BERNASCKI, para apurar suposto impulsionamento negativo em desfavor de outros
candidatos, em ofensa ao artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Nas razões do recurso (ID 44078266), a recorrente sustenta que o recorrido
veiculou propaganda eleitoral irregular em sua rede social Instagram, por meio do
impulsionamento negativo de conteúdo, que buscava desqualificar a recorrente perante o
eleitorado. Afiança que a sentença foi equivocada, na medida em que o impulsionamento
deve ser exclusivamente destinado à promoção ou benefício de candidato, proibida a
realização de propaganda eleitoral negativa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para o fim de julgar procedente a representação eleitoral proposta, com aplicação de
multa no patamar máximo, nos termos do artigo 57, §2º, da Lei nº 9.504/97.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 44114897), pugnando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, reiterando a inexistência
do impulsionamento negativo de conteúdo (ID 44130120).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44144246 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
A PARANAGUÁ DE TODOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral
de Paranaguá, que julgou improcedente a representação proposta em face de ANDRÉ
LUIZ PIOLI BERNASCKI, para apurar suposto impulsionamento negativo em desfavor de
outros candidatos, em ofensa ao artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

A sentença restou assim fundamentada (ID 44084959):

“(...)

Com efeito, a Resolução n. 23.6010/19 do Tribunal Superior Eleitoral, ao
tratar da propaganda eleitoral em geral, apregoa que é vedada a veiculação
de propaganda que tenha por escopo denegrir a imagem de qualquer pessoa.
Diz o art. 29, §3º:

(...)

No caso em tela, como já assinalado no exame da liminar, a publicação é
nitidamente uma propaganda pessoal do candidato a Prefeito, com o intuito
de angariar votos da população da cidade de Paranaguá, não havendo
nenhuma irregularidade aparente em seu conteúdo.

Dos trechos transcritos na inicial, diversamente do alegado, não há qualquer
menção direta à pessoa do representante e não há como concluir em
existência de ofensas ou injúrias com relação aos demeais candidatos.

Impende ressaltar, ademais, que o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/19
estabelece que a “atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível
no debate democrático” e que “com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo
divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral”.

Portanto, considerando a inexistência de ato ilícito a ser inibido pela Justiça
Eleitoral, a ação deve ser julgada improcedente.”.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de
conteúdo feito pelo representado, ora recorrente, configura ou não prática irregular a
ensejar a aplicação da multa.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:

Num. 44144246 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado
aos atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente
é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja
Num. 44144246 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

o de campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no
art. 27-A desta Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts.
9º-B, caput e parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser
cumpridas, no que lhes couber, pelos provedores de aplicação e pelas
pessoas e entidades responsáveis pela criação e divulgação do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

(...)

§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet
assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente
admitir o impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato
ou agremiação, sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a
multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de
descumprimento. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.
FACEBOOK. VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO.
INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE
23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR
MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. GRAVIDADE. REPERCUSSÃO.
ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.

SÍNTESE DO CASO

1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e
Jair Messias Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz
Inácio Lula da Silva, sob a alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral
negativa, alusiva às Eleições de 2022, mediante impulsionamento eletrônico
na página do Facebook do representado contra o candidato representante,
Num. 44144246 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

propagando mensagem inverídica e ofensiva à sua honra e imagem, além de
não terem sido observados os requisitos formais para a publicação, em
infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE
23.610.

ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97

2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações,
sendo vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar,
prejudicar ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário.

3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora
se refira à reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato
Jair Messias Bolsonaro, o caráter negativo pode ser extraído das falas das
pessoas entrevistadas, que foram incluídas de forma intercalada no vídeo
como forma de crítica às falas do aludido candidato, além do texto de
descrição das postagens, que denotam repúdio e combate ao adversário
político.

INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA
RES.-TSE 23.610

4. Os representados não observaram a exigência de que todo
impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no CNPJ ou CPF da pessoa responsável, além da indicação
"propaganda eleitoral", pois a publicação impugnada apenas indicou o
endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo "inscreva-se",
evidenciando a sua irregularidade.

FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97

5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE
23.610 ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei
9.504/97.

6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior
gravidade e repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa
acima do mínimo legal, nos termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.

7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu
patamar mínimo, no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da
conduta ilícita, o baixo valor da contratação, o curto período de
impulsionamento, a quantidade de pessoas estimadas para receber o
conteúdo irregular, além da irregularidade formal constatada na publicação.

CONCLUSÃO
Num. 44144246 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

Representação julgada procedente.

(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).

Na espécie, a propaganda eleitoral impulsionada foi veiculada, por meio de
u
m

v
í
d
e
o
,

n
o

I n s t a g r a m (https://www.instagram.com/reel/C_iuFyGu961/?igsh=MWdtYjh5OXJmeWg1OA%3D%3D)
do ora recorrido, como se vê:

A mensagem veiculada é a seguinte:

“Começa agora o programa André Pioli Prefeito - O trabalho não pode parar

André Pioli: A vida é um grande aprendizado e todos têm o mesmo direito de
aprender para no caminho, se tornar um cidadão pronto para construir uma
vida digna.

Eu sei que o Prefeito Marcelo Roque sempre valorizou a educação. E na
nossa gestão ela continuará sendo transformadora. Vamos investir na boa
alfabetização. E é assim que a criança começa a escrever um futuro melhor.
Esse compromisso eu assumo com os nossos pequenos e estendo a todos
que dão a vida por essa missão. Eu vou cuidar pessoalmente da educação
para que Paranaguá continue avançando essa história.

Camila Roque: André, vamos avançar na quantidade, mas com a mesma
qualidade de sempre. Nos últimos oito anos, eu via a história da educação
acontecer com a chegada de novos CMEI’s, das escolas e com a ampliação
de novas vagas e também com a valorização dos nossos professores. Isso
tudo sem falar do kit escolar. E da nossa merenda de qualidade.

André Pioli: Camila, o que era bom vai ficar ainda melhor. Vamos investir na
construção de novos CMEI’s, para ampliar o atendimento às crianças de 0 a 3
anos. E os pequenos. De 4 a 5 anos, vão ganhar novas instituições voltadas
para o atendimento da pré-escola. Em parceria com o governador Ratinho
Júnior vamos trazer novas três escolas estaduais para atender a Ilha dos
Num. 44144246 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

Valadares, A Vila Garcia e o Jardim Iguaçu. A educação não pode parar.

Marcelo Roque: Avançamos muito na educação. Construímos CMEI’s,
escolas, valorização de todos os profissionais da educação, complexo
esportivo, merenda escolar, o kit escolar e os uniformes. Que é o avanço que
nós precisamos na educação. E isso precisa continuar. André Pioli vai
construir um Centro Educacional de Convivência para jovens e adultos com
deficiência, ao lado do Complexo de Natação Nereu Gouvêa. Em parceria
com o governador Ratinho Junior, vai reformar e ampliar escolas e
comunidades marítimas de Amparo e São Miguel. E vai priorizar a
manutenção, reforma e ampliação de todas as instituições de ensino.

Eleitor 1:

O caminho é melhorar cada vez mais.

Eleitor 2: Que o próximo prefeito tem que olhar, assim, para os pequeninos.

Eleitor 3: Para ter estudo melhor para os nossos filhos.

Interlocutor: Expansão do ensino em tempo integral nas escolas municipais. E
mais, manter a garantia do piso nacional e as progressões de carreira. Além
da realização de concursos públicos para a contratação de novos
profissionais da educação, internet, tecnologia garantida nas escolas. E o
incentivo da língua inglesa também serão garantidos.

Camila: A educação não pode parar.

Eleitor 4: Vai ser uma melhoria muito boa através dele, porque, não tem outro
que no momento que vá fazer isso aí.

Eleitor 5: Eu acredito no André Pioli, sempre acreditei.

Eleitor 6: Com certeza ele ganhará meu voto de confiança.

André: Nessa caminhada estamos ouvindo muita gente e vendo de perto
suas necessidades e é por tudo isso que vamos trabalhar muito para fazer
uma Paranaguá cada vez melhor. E para isso, humildemente eu peço seu
voto. 55 para o trabalho não parar.

Marcelo Roque: Essa é uma eleição que está fácil você decidir. Só tem que
escolher entre viver a vida de promessas, que a gente já sabe que não serão
cumpridas, ou escolher a certeza do trabalho que já é nossa marca
registrada. Com a gente é assim. Menos promessas e mais realidade. Menos
fantasias e mais avanços de verdade. Menos discurso e mais trabalho. Não é
hora de arriscar. É hora de seguir avançando e chegar ainda mais longe.
Interlocutor: Paranaguá já entendeu que André Pioli é o mais preparado para
seguir em frente. Pesquisa Instituto YES comprova, André Pioli continua
subindo e conquista 30,2% das intenções de votos. O time 55 está preparado
e não para de acelerar.”.
Num. 44144246 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

Denota-se da biblioteca de anúncios que, de fato, houve o impulsionamento
de conteúdo:

Ocorre que, na espécie, tem-se que não houve qualquer propaganda
negativa na fala do ora recorrido, ao contrário, como bem pontuado pela Procuradoria
Regional Eleitoral “A publicação é nitidamente uma propaganda pessoal do candidato a
Prefeito, com o intuito de angariar votos da população da cidade de Paranaguá, não
havendo nenhuma irregularidade aparente em seu conteúdo que impeça seu
impulsionamento”.

Deste modo, ausente qualquer irregularidade, mister o desprovimento do
recurso eleitoral interposto, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO A PARANAGUÁ DE
TODOS, para o fim de manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral,
que julgou improcedente a representação eleitoral.

Num. 44144246 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600912-40.2024.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB /
NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
PREFEITO, ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI - Advogados dos RECORRIDOS: MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144246 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142658200000043094163
Número do documento: 24101811142658200000043094163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:01:29